Tribunal: TJES
Processo: 0000049-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária.

2.
Portanto, sendo dispensável a juntada de planilha de débito, não pode a falta desse documento ensejar o indeferimento da inicial e a extinção prematura do processo.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-20.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: GIDEAO DA SILVA SANTANA RIBEIRO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença (fls. 91/92), proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
GIDEAO DA SILVA SANTANA RIBEIRO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o argumento de que o requerente quedou-se inerte à determinação judicial, para apresentar as planilhas do débito do apelado, quando intimado para emendar a inicial.

Irresignado, o apelante

afirma que realizou a emenda à inicial, assim como alega não haver necessidade de demonstração de planilha com as parcelas vencidas e vincendas para que possa ser acolhida a petição inicial em questão. Portanto, requer a anulação da r. sentença para que seja acolhida a exordial e seja dado andamento ao processo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença (fls. 91/92) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
GIDEAO DA SILVA SANTANA RIBEIRO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o argumento de que o requerente quedou-se inerte à determinação judicial, para apresentar as planilhas do débito do apelado, quando intimado para emendar a inicial.

Irresignado, o apelante

afirma que realizou a emenda à inicial, assim como alega não haver necessidade de demonstração de planilha com as parcelas vencidas e vincendas para que possa ser acolhida a petição inicial em questão. Portanto, requer a anulação da r. sentença para que seja acolhida a exordial e seja dado andamento ao processo.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as preliminares suscitadas.

Para melhor compreensão da controvérsia em análise, passo a tecer breves considerações.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante contra o apelado, com o intuito de buscar e apreender o veículo em lide, o qual foi dado como garantia através de alienação fiduciária em cumprimento da Cédula de Crédito nº 2202459087, sendo o contrato celebrado entre as partes em 03/01/2020. O valor contratual perfaz a importância de R$68.877,91 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), sendo ele dividido em 80 parcelas mensais.

A presente ação decorre do descumprimento contratual quanto a quitação mensal das prestações, sendo apresentado na inicial a parcela vencida do mês de Abril, o que acarretou, consequentemente, o vencimento antecipado da dívida, que, atualizada até a data 16/12/2020, resulta o montante de R$ 78.764,24 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a um valor aproximado de 51% do bem objeto do contrato.

Na r. sentença, o MM. Juiz
a quo
decidiu
in verbis
:

[...] O autor foi intimado para cumprir a determinação de fis. 84/85, que explica ser de entendimento deste juízo que o vencimento antecipado da dívida, característica das alienações fiduciárias,
faz-se necessária a demonstração do débito por meio de tabela discriminando as parcelas vencidas e vincendas, sendo concedido prazo para a emenda, e o mesmo quedou-se inerte não procedendo a emenda à incial.
[...] A inicial, para ser deferida, deve, obrigatoriamente, cumprir as disposições exigidas pelo Código de Processo Civil, indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo. Intimado para sanar as irregularidades o autor não emendou a exordial, impondo-se o indeferimento da inicial. Ante o exposto,
INDEFIRO de plano a inicial
e, em consequência, julgo extinto o feita, com fincas no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Por tal razão, o apelante interpõe recurso de Apelação visando a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

No caso em exame, ainda que não tenha sido disponibilizada a planilha dos débitos, na forma determinada pelo Juízo a quo, e embora o entendimento do MM. Juiz
,
entendo pela anulação da sentença.

Explico.

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária.

Nesse jaez, segundo a jurisprudência pátria, na ação de busca e apreensão, é dispensável a juntada de planilha de débito, não podendo a falta desse documento ensejar o indeferimento da inicial e a extinção prematura do processo, pois é requisito essencial para propositura da ação. Confira-se:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação, a pretexto de ausência de juntada de planilha de cálculo e boleto para pagamento e da notificação extrajudicial. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME:
contrato juntado aos autos que preenche todos os requisitos do artigo 1.362 do Código Civil e que, com a comprovação da constituição da devedora em mora, são documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da presente busca e apreensão
. Inteligência dos artigos 2º, §2º, e 3º, do Decreto-lei nº 611/69. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000500-62.2023.8.26.0319; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 3ª Vara Cumulativa; Data do Julgamento: 26/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023) (destaquei).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLANILHA DE DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. NÚMERO DE PARCELA. RETIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. É dispensável a juntada de planilha de débito, não podendo a falta desse documento ensejar a extinção prematura do processo, pois são suficientes para propositura dessa ação o contrato e o envio da carta de notificação ao devedor, no endereço constante no contrato. 2. A despeito de haver excesso de cobrança na ação de busca e apreensão, por se tratar de direito disponível e matéria de defesa, compete à parte ré alegar/comprovar eventual irregularidade/excesso na cobrança, em momento oportuno, não sendo admissível que o Julgador exija retificações nos cálculos, sob pena de incorrer em afronta ao princípio da inércia. 3.
Sendo dispensável a juntada de planilha de débito para a propositura da ação de busca e apreensão, bem como inadmissíveis as diligências judiciais de retificação desse documento e dos cálculos na petição inicial, impõe-se a cassação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem.
4. Apelação conhecida e provida, sob outro fundamento legal. Sentença cassada. (TJ-DF 07245106020208070003 DF 0724510-60.2020.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/06/2021) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FACULTADA A EMENDA PARA DECOTE DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título. 2.
Não há qualquer previsão acerca da necessidade de apresentação de planilha com a descrição de parcelas vencidas e vincendas ou mesmo de indicação do valor da causa, com a dedução dos juros futuros.
Logo, é defeso o apontamento de tais vícios como justificativa para o indeferimento da peça vestibular. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF 07049569120208070019 1427101, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2022) (destaquei).

Portanto, sendo dispensável a juntada de planilha de débito para a propositura da ação de busca e apreensão, entendo por tornar sem efeito a r. sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para tornar sem efeito a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que tenha regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária.

2.
Portanto, sendo dispensável a juntada de planilha de débito, não pode a falta desse documento ensejar o indeferimento da inicial e a extinção prematura do processo.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.